Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-80.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000482-80.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – MENÇÃO A DATAS – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO TERMO FINAL PARA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta parcial provimento os Embargos de Declaração que evidenciam erro material na indicação de datas, porém não pode ser acolhida a pretensão de modificação das considerações a respeito do termo final para a entrega das chaves do imóvel, se nessa parte do
decisum
não foi constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença de parcial procedência.

Ela defende existir erro material no julgado ao reconhecer 10/12/2014 como termo final do prazo para entrega das chaves, já que esse prazo era de 24 meses a contar de 10/08/2012.

Acrescenta que no relatório consta que a tradição ocorreu em 23/04/2015 e no voto há a menção a 23/05/2015, o que evidencia a necessidade de correção.

Pede a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura da primeira parte das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Na minuta de Apelação a embargante se limita a defender a aplicabilidade de 27 meses, e afirma que a assinatura do contrato ocorreu em 05/06/2012.

As condições gerais da promessa de compra e venda foram ajustadas em 10/06/2012.

Agora, em sede de Aclaratórios indica erro no aresto e aduz que a data correta é 10/08/2012, reiterando a evidente confusão de datas e contratos constantes nos autos em prejuízo exclusivo do consumidor, que adquiriu um imóvel sem data certa para entrega.

Esta Câmara claramente apontou que o prazo final para entrega do imóvel era dezembro de 2014, já incluído o cômputo do prazo de tolerância de 180 dias, e a embargante não demonstrou a impertinência dessa conclusão.

Diante disso, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia a embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022, sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita
(...). 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018, sem destaques no original).

De fato existe erro material no aresto, que comporta correção imediata.

No voto condutor do acórdão consta a seguinte expressão “
23/05/2015, portanto com mais de cinco meses de atraso
” e na fl. 46 do ID n. 150251194 há prova de que o imóvel foi entregue ao autor em
23/04/2015
.

Portanto a citada expressão deve ser corrigida para “
23/
04
/2015, portanto com mais de
quatro
meses de atraso
”.

Tal correção não altera os fundamentos do aresto, o que afasta a necessidade de contraditório e permite que o feito seja julgado em mesa (art. 1.023, §2, c/c art. 1.024, §1, do CPC).

Posto isso,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração apenas para determinar que, no voto condutor do acórdão, onde se lê “
23/05/2015, portanto com mais de cinco meses de atraso
” leia-se “
23/
04
/2015, portanto com mais de
quatro
meses de atraso
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023